Tribunal: TJDFT
Processo: 0727187-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727187-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR SILVA PATUSCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CÉZAR SILVA PATUSCO (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e do BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., processo n. 0707745-97.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou emenda a inicial, nos seguintes termos: “Consoante reiterada jurisprudência sobre o tema, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. No presente caso, há elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência, especialmente ao se observar, além da contratação de advogado particular, os valores estampados nos contracheques acostados aos autos - os quais evidenciam rendimentos brutos superiores a R$ 19.000,00 -, não sendo crível admitir que o requerente não tenha capacidade para recolher as custas judiciais, as quais, no Distrito Federal, estão entre as mais baixas do país. De mais a mais, não custa rememorar que no ordenamento jurídico pátrio inexiste previsão de alguma causa de isenção de recolhimento de valores devidos aos cofres públicos em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos pela parte interessada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. (...) A Lei no 1060/50, que dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, foi recepcionada somente em parte pela atual Constituição Federal, uma vez que esta estabelece, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Nesse sentido, o entendimento que se consolidou é o de que o benefício da justiça gratuita mostra-se cabível mediante simples declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que infirmam a presunção de hipossuficiência, sobrelevando notar que a assunção espontânea de dívidas com empréstimos não elide a capacidade econômica da agravante, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. Recurso conhecido e não provido (Acórdão n.686301, 20130020095954AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 25/06/2013 – grifou-se). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. No mais, verifico que a inicial carece de emenda. Entre os direitos básicos do consumidor, foram incluídas a revisão e a repactuação das dívidas (art. 6o, XI e XII), por meio de um procedimento especial com tendência a substituir a declaração judicial de insolvência, regulada pelo art. 748 e seguintes do CPC de 1973, cuja vigência foi preservada pelo art. 1.052 do CPC de 2015 (BENJAMIN, Antônio Herman, MARQUES, Cláudia Lima, LIMA, Clarissa Costa de, VIAL, Sophia Martini, Comentários à Lei 14.181/2021: A Atualização do CDC em Matéria de Superendividamento. 1. ed. [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Trata-se, portanto, de um procedimento especial, bifásico e complexo, no qual deve ser indicada a integralidade das dívidas da parte autora e incluídos todos os seus credores. Há, ainda, necessidade de apresentação de plano de pagamento das dívidas no prazo de até 5 (cinco) anos. Nesse contexto, observe a parte autora que não é possível a cumulação da pretensão de obrigação de fazer, referente à observância de limites da margem consignável e de descontos em conta corrente, com a repactuação de dívidas, uma vez que o procedimento comum não seria hábil a satisfazer a técnica processual diferenciada aplicável à inovação trazida pela norma consumerista. Ademais, o plano de pagamento é imprescindível para o processamento da pretensão autoral, pois é o instrumento que vinculará o devedor e seus credores e, portanto, precisa ser suficientemente claro e preciso para que tenha o condão de estimular a conciliação entre as partes. Não dispondo a parte autora de informações suficientes para apresentá-lo, deverá pleitear perante a instituição financeira o efetivo valor de sua dívida, seja extrajudicialmente, seja judicialmente, acaso haja resistência, para depois promover a sua inclusão no plano de pagamento. Este Egrégio Tribunal de Justiça, nessa esteira, já teve a oportunidade de apreciar a questão, sendo de anotar, por todos, o v. acórdão com a ementa a seguir, da lavra do Eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira que, com sua habitual percuciência, assim deixou registrado: Civil. Processual civil. Pretensão de repactuação de dívida. Lei 14.181/21. Superendividamento. 1. O devedor que se considere superendividado e pretenda a repactuação de dívidas com os credores, deve apresentar plano de pagamento detalhado com indicação dos valores individuais e totais de cada credor, prazos para pagamento, juros e como pretende pagar. Na ausência de plano detalhado, denega-se tutela provisória. 2.. Agravo improvido.(Acórdão 1396945, 07304524820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob tais premissas, deverá a parte autora, no mesmo prazo acima assinalado, esclarecer se a presente demanda é uma ação de obrigação de fazer ou se trata de processo de repactuação de dívidas. No segundo caso, deverá adequar a pretensão ao disposto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, com a inclusão de todos os seus credores no polo passivo e a apresentação de plano detalhado de pagamento das dívidas a cada credor, com indicação dos valores individuais e totais a cada um devidos, prazos para pagamento, juros e forma pretendida para pagar, o que não se confunde com o plano judicial compulsório previsto na legislação consumerista. Não dispondo a parte autora de informações suficientes para apresentá-lo, deverá pleitear perante a instituição financeira o efetivo valor de sua dívida, seja extrajudicialmente, seja judicialmente, acaso haja resistência, para depois promover a sua inclusão no plano de pagamento. A emenda deverá ser apresentada por meio de petição inicial substitutiva, devidamente consolidada com as alterações necessárias, dispensando-se nova juntada de documentos já anexados ao processo.” O presente recurso se limita ao indeferimento da gratuidade. Em suas razões, o agravante alega que ajuizou ação de superendividamento “com o objetivo de limitar os descontos nas contas bancárias do agravante no patamar correspondente a 30% de seus rendimentos líquidos, vez que estão comprometendo a sua própria subsistência”. Sustenta que instruiu os autos com elementos que demonstram que as parcelas dos financiamentos comprometem 84,22% dos seus rendimentos líquidos, sendo descontados por mês o valor de R$ 16.400,53, o que estaria inviabilizando o custeio das despesas familiares, em franca violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta que sua dívida atinge o montante de R$ 776.050,09 (setecentos e setenta e seis mil e cinquenta reais e nove centavos). Acrescenta que tem muitos gastos com remédios além de prover o sustento da esposa e dos dois filhos do casal. Assevera que a manutenção da decisão de origem corresponderia a negativa de acesso à justiça, em cerceamento de defesa por falta de condições financeiras. Aduz que “a situação de hipossuficiência do agravante não se dá pela renda/salário, mas também pelo nível de endividamento do mesmo” e que “a ação em questão tem por objeto exatamente o reconhecimento do superendividamento do mesmo, com pedido de suspensão dos pagamentos de empréstimos bancários por causarem prejuízo à subsistência do agravante, ou no mínimo, revisão de cláusulas dos contratos de empréstimos para que seja garantia a sobrevivência destes.”. Afirma ser contrassenso que pessoas que ingressam em juízo justamente para terem a condição de superendividados reconhecida tenham que arcar com as altas custas judiciais. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo para se suspender a determinação de recolhimento das custas até o julgamento de mérito do agravo e, no mérito recursal, o provimento do recurso de modo que lhe seja concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Ao agravante foi determinado a apresentação de documentos que comprovam a real necessidade do benefício perseguido (ID 48832789). O agravante apresentou documentos nos IDs 48932899 e seguintes. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria Constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ressalto que já tive diversas oportunidades de julgar processo envolvendo a matéria, no que fui acompanhado pelos eminentes pares: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1649844, 07434409820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, devem ser citados ainda recentes julgados desta e. 6a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que a agravante-ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1647098, 07299065620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. 1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. RECURSO PROVIDO.” (Acórdão 1656123, 07316343520228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil -CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00. 4. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1655475, 07307397420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, de uma análise superficial dos documentos acostados, verifica-se que o agravante é militar do Exército Brasileiro e recebe rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 19.472,79, de acordo com o contracheque do mês de abril de 2023 (ID 48932905). Deste valor, após os descontos compulsórios e das parcelas dos empréstimos realizados com os agravados (R$ 2,150,34 - BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. e R$ 3.938,11 Banco do Brasil S.A.) lhe é depositado em conta o valor de R$ 7.271,81. Os extratos dos meses de abril a julho de 2023, acostados nos IDs 48932900 e seguintes, indicam que o saldo da conta corrente do agravante tem permanecido com valor que se aproximam dos oito mil reais negativos. Desse modo, nesta cognição sumária, considerando a aparência do direito, que na origem foram juntados diversos outros documentos que demandam uma análise mais acurada e que há risco ao resultado útil do processo, uma vez que a decisão recorrida determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da exordial, entendo pertinente, com as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, o deferir o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão de origem até a análise do mérito recursal pelo colegiado. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a exigibilidade do recolhimento das custas. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator